Tribunal: TJSP
Processo: 1032302-29.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. Autores objetivando a condenação do requerido no pagamento do valor acordado para a compra e venda do imóvel pertencente aos demandantes. Possibilidade. Ausência de pagamento integral do preço acordado para a compra e venda do bem em questão. Alegações do requerido de impedimentos da concretização do negócio

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. Autores objetivando a condenação do requerido no pagamento do valor acordado para a compra e venda do imóvel pertencente aos demandantes. Possibilidade. Ausência de pagamento integral do preço acordado para a compra e venda do bem em questão. Alegações do requerido de impedimentos da concretização do negócio que não podem ser aceitas. Inexistência de prova de grave ameaça ou uso de força truculenta à época da desocupação do bem. Rescisão contratual. Admissibilidade. Procedência parcial da ação. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032302-29.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes RODOLFO
CAMINHA MORICONI e CARMIN DAISE ANIS, são apelados DENISE FURLAN
PERRONE, BRUNO MURBACH FURLAN, DANILO FURLAN DE MELLO,
FERNANDA DE MELLO IOUSSIF DAU e DAVI MURBACH FURLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032302-29.2014.8.26.0114 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1032302-29.2014.8.26.0114.
Comarca: Campinas.
05a Vara Cível.
Processo no 1032302-29.2014.8.26.0114.
Prolator ( a ): Juiz Luís Mario Mori Domingues.
Apelante ( s ): Rodolfo Caminha Moriconi.
Apelado ( s ): Denise Furlan Perrone e outros.
VOTO No 48.981/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA.
Autores objetivando a condenação do requerido no pagamento do
valor acordado para a compra e venda do imóvel pertencente aos
demandantes. Possibilidade. Ausência de pagamento integral do
preço acordado para a compra e venda do bem em questão.
Alegações do requerido de impedimentos da concretização do
negócio que não podem ser aceitas. Inexistência de prova de grave
ameaça ou uso de força truculenta à época da desocupação do
bem. Rescisão contratual. Admissibilidade. Procedência parcial
da ação. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido não
provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória c/c
condenatória proposta por DENISE FURLAN PERRONE E
OUTROS contra RODOLFO CAMINHA MORICONI, sustentando
os requerentes terem vendido um imóvel ao requerido em 07.02.2003,
tendo o requerido, desde 24 de fevereiro de 2.003 ingressado na
posse precária do imóvel, mediante pagamento de aluguel de R$
550,00 (quinhentos e cinquenta reais), valores estes que seriam
devidos até a data do pagamento total da obrigação. Sustenta que o
requerido não quitou a última parcela de R$ 70.000,00 (setenta mil
reais), que deveria ser paga até 25 de maio de 2003, sendo certo que
os alugueis deixaram de ser pagos em janeiro de 2005. Postulam com
a presente o restabelecimento da posse do imóvel e, no mérito,
declarar rescindido o contrato firmado, condenando o requerido ao
pagamento da multa contratual e alugueres devidos pelo período em
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032302-29.2014.8.26.0114 -Voto no
3
A respeitável sentença de folhas 257
usque 261, cujo relatório se adota, parcialmente procedente o pedido
para imitir os autores na posse do imóvel descrito na inicial,
concedendo a liminar anteriormente requerida. Declarou rescindido o
contrato de compra e venda ante o não pagamento integral do quanto
pactuado, condenando o requerido ao pagamento dos aluguéis
contratualmente determinados, reconhecendo a prescrição das
pretensões relativas há três anos, contados da data da propositura da
ação, devendo o requerido pagar as prestações até a data da entrega
do imóvel, devidamente corrigido monetariamente desde cada
vencimento e acrescidos de juros a partir da citação. Condenou ainda
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais bem
como honorários advocatícios que ora arbitro em 15% (quinze por
cento) do valor da condenação.
Interpostos embargos de declaração
pelos autores (folhas 296/298), foram eles rejeitados (folhas 299/300).
Interpostos embargos de declaração
pelos requeridos (folhas 302/312), restaram eles rejeitados (folhas
359/360).
Inconformado,
recorrem
os
requeridos pretendendo a reforma do julgado (folhas 328/340 e
347/354). Alega, de plano, que os ocupantes do imóvel descrito na
inicial, tiveram que sair do imóvel “ a toque de caixa”, eis que o
mandado foi cumprido de forma arbitrária e truculenta. Aduzem que
houve descumprimento dos recorridos no tocante a entrega da
documentação necessária do imóvel, o que impossibilitou o
financiamento pretendido pelos apelantes. Postulam que seja
determinado que as partes retornem ao “status quo ante”,
concedendo novamente a posse do imóvel aos ora requeridos, eis que
o cumprimento da liminar concedida para desocupação do imóvel se
deu de forma ilegal e arbitrária. Aduz que no caso, o pelante não é
invasor do imóvel, sendo certo que o adquiriu do autor. Aduz ainda
que Davi Murbach, demorou muitos aos para tomar as providências
cabíveis no que oca ao imóvel, inclusive para propor ação cobrando
aluguéis. Sustenta que o negócio não se concretizou por culpa
exclusiva dos apelados. O ora apelante no mais, junta documentos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032302-29.2014.8.26.0114 -Voto no
4
demonstrar conversas ríspidas e ameaçadoras referentes à
desocupação do imóvel, e ainda chaves da residência a demonstrar
que não houve abandono. Por fim, aduz que os moradores não
desocuparam a residência, voluntariamente, e sim, tendo em vista as
ameaças. Postula a reforma do julgado.
Recurso bem processado, preparado
(folhas 341/342 e 363/364) e oportunamente respondido (folhas
367/375), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.
No caso, o que se tem dos autos é que
as partes negociaram a compra e venda doo imóvel descrito na
inicial, sendo certo que o requerido não quitou a integralidade do
valor devido concernente à referida compra e venda, restando em
aberto um saldo de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Assim, a presente ação foi julgada
procedente para imitir os autores na posse do imóvel, tendo em vista
o não pagamento do preço acordado.
Em que pese toda a combatividade do
patrono do recorrente, o certo é que como bem decidido em primeiro
grau, a ausência de pagamento integral do valor acordado é questão
incontroversa.
As
questões
referentes
às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032302-29.2014.8.26.0114 -Voto no
5
irregularidades ou nulidades dos atos negociais ou ainda do
procedimento adotado para que os moradores do imóvel o
desocupassem, não possuem o condão de afastar o direito dos
requerentes.
E também a alegação de que o autor
demorou anos para tomar as providências cabíveis em relação ao
imóvel em questão, não lhe retira também o direito que possui como
proprietário legítimo do bem.
Depreende-se dos autos que o apelante
ainda justifica o não pagamento do valor restante para a aquisição
do imóvel (R$ 70.000,00) pela falta de entrega, por parte dos autores,
das certidões relativas ao imóvel, estas necessárias para a obtenção
do financiamento.
Ocorre que se de fato houvesse a real
intenção de quitar o valor devido, e assim, se tornar proprietário do
imóvel, o requerido poderia ter demonstrado os autos, tal interesse,
coo por exemplo a tentativa de obter financiamento o qual lhe tenha
sido negado, o que no caso, não há nenhuma prova nesse sentido,
apenas alegações.
E mais: como bem observado em
primeiro grau, tais certidões poderiam ser obtidas pelo próprio
requerido, não se justificando a ausência de pagamento pelo fato da
não apresentação das citadas certidões.
Enfim, quanto ao pagamento, realmente
foi descumprida a obrigação principal do contrato, enseando a
rescisão do pacto firmado, eis que o autor tem o direito, como
proprietário do bem, em reavê-lo.
Até porque, no presente caso, o
requerido não era possuidor do imóvel e o direito à imissão na posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032302-29.2014.8.26.0114 -Voto no
6
nasce da propriedade, a qual era do autor.
Assim, ao contrário do quanto aduzido
pelo apelante em suas razões, a culpa pelo desfazimento do negócio
não foi do requerente, mas sim, do próprio requerido, ora apelante.
De outro lado, o recorrente insiste na
tese de que as medidas tomadas no presente feito, foram arbitrárias e
ilegais, o que de certo, tal fato não restou comprovado nos autos.
O mandado de imissão na posse foi
devidamente cumprido por oficial de justiça, conforme determinado
em primeiro grau, e não se constatou ou se provou, qualquer grave
ameaça ou uso de força física contra os moradores do imóvel, até
porque, não estavam dentro da residência.
E ainda, é certo também que tais
moradores eram, enteado do requerido, esposa e filhos, que
ocupavam o imóvel não se sabe a que título, eis que o próprio
requerido não residia no bem em questão.
Assim, as alegações de que houve
ameaça, truculência, dentre outras, não merecem guarida e não
ensejam o retorno do “status quo ante” entre as partes, como
pretende o ora recorrente.
No mais, as conversas apresentadas
nos autos, bem como as chaves do imóvel que se encontravam em
poder do requerido, e ainda as demais alegações referentes a
representação das partes, dentre outras, em nada alteram a sorte do
julgado, eis que não afastam o direito dos autores em se imitirem na
posse do imóvel que lhes pertence, como bem se decidiu.
Enfim, a respeitável sentença atacada
não comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos jurídicos.
Em último, tendo em vista o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032302-29.2014.8.26.0114 -Voto no
7
adicional com as contrarrazões de folhas 367/375, os honorários
advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa,
devem ser majorados para 17% (dezessete por cento) com base no
artigo 85, parágrafo 11, do atual Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação do requerido, majorada a verba honorária
sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR